Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SIMILITUDE. CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. É incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento

3. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.

4. O prazo prescricional para ações nas quais se busca incorporar os reflexos de parcelas salariais reconhecidas pela Justiça Trabalho ao benefício complementar sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco anos), nos termos dos enunciados 291 e 427 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Todavia, no caso, o autor se aposentou em julho de 2015, momento em que nasceu o direito à complementação do benefício. Assim, ajuizada a presente ação em julho de 2018, deve a prescrição ser afastada, porquanto não transcorrido o prazo prescricional. Omissão sanada.

5. Não havendo similitude entre a presente ação e a ação que tramitou na Justiça Laboral, a alegação de coisa julgada não merece prosperar. Omissão sanada.

6. Recurso da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil conhecido e desprovido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e parcialmente provido.